Tribunal: TJPA
Processo: 0003042-64.2017.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003042-64.2017.8.14.0012

APELANTE: DIELSON SOUZA BAIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003042-64.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: DIELSON SOUZA BAIA

ADVOGADA: DRA. ANA PAULA XAVIER DE BRITO OAB/PA 29.237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO SIMPLES. PLEITO DEFENSIVO.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DO ESTADO DE NECESSIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DO PERIGO ATUAL A DIREITO PRÓPRIO OU ALHEIO E DE QUE NÃO SE PODERIA EVITÁ-LO DE OUTRO MODO. DIFICULDADE FINANCEIRA QUE, POR SI SÓ, NÃO CONSUBSTANCIA A AMEAÇA A DIREITO PREVISTA EM LEI.

RECONHECIMENTO DO CRIME NA FORMA TENTADA. INDEFERIMENTO. CONSUMAÇÃO COM A SIMPLES INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

NÃO CABIMENTO. DO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO PARA ATENUAR A PENA. IMPROVIDO. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da decisão, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003042-64.2017.8.14.0012

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CAMETÁ/PA

APELANTE: DIELSON SOUZA BAIA

ADVOGADA: DRA. ANA PAULA XAVIER DE BRITO OAB/PA 29.237

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta por

DIELSON SOUZA BAIA

contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157,
caput
do CP, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime semiaberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 15592017 p. 1-3), que em 17/03/2017, por volta das 22h, o Apelante em via pública, com emprego de grave ameaça mediante o uso de uma arma de fogo, tipo revólver, marca Rossi, calibre 22, sem munição aparente, subtraiu 01 (um) aparelho celular da vítima JOSÉ EDINALDO ESTUMANO PANTOJA.

Após o Recorrente tentou empreender fuga, mas foi contido por populares até a chegada da Polícia Militar.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 15592140 p. 1-15), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 15592148 p. 1-6) pugnando pela absolvição em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade. Alternativamente, pugna pela desclassificação do crime para a forma tentada.

Subsidiariamente, pleiteia o redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal e aplicação da atenuante da confissão.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 15592149 p. 1-6).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
desprovimento
(ID nº 17325199 p. 1-5).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir voto.

1.

Da absolvição em razão da excludente de ilicitude do estado de necessidade.

No que diz respeito à tese de que o Apelante cometeu o crime de roubo acobertado pela excludente de ilicitude do estado de necessidade, devendo ser proclamada sua absolvição, entendo que não merece prosperar, pois os elementos de convicção colacionados aos autos a partir da fase inquisitiva e ratificados na prova judicializada são suficientes para condenar o Recorrente, não havendo que se falar em reconhecimento da referida excludente.

O art. 24 do CP dispõe:

Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.

§ 1º - Não pode alegar estado de necessidade quem tinha o dever legal de enfrentar o perigo.

§ 2º - Embora seja razoável exigir-se o sacrifício do direito ameaçado, a pena poderá ser reduzida de um a dois terços.

É cediço que
, para a caracterização do estado de necessidade, indispensável a existência de perigo atual a direito próprio ou alheio, que não fora provocado pelo agente e de cuja ameaça ele não poderia se esquivar de maneira diversa, e, ainda, pelas circunstâncias experimentadas, não se poderia exigir o sacrifício desse direito pelo homem médio.

No presente caso, não se evidenciam presentes os requisitos para a configuração da mencionada excludente de antijuridicidade, porquanto não comprovado o suposto perigo atual em face de direito do apelante nem que ele não pudesse suportar a pretensa ameaça sem praticar a ação efetivamente dirigida contra a vítima: de subtrair seus bens mediante grave ameaça.

Com efeito, a alegação de que o apelante cometeu o crime para comprar comida para sua família não configura a condição de perigo atual preconizada no dispositivo sob comento, haja vista que a dificuldade financeira por que passa alguém, por si só, não consubstancia a situação de ameaça a direito próprio ou de outrem exigida por lei, sob pena de tal alegação poder ser utilizada indistintamente no desiderato de excluir a ilicitude de ações congêneres por parte de milhões de jurisdicionados que porventura vivenciem a mesma conjuntura.

Nessa esteira, francamente possível que o Recorrente procurasse suprir as necessidades de sua subsistência por meios diversos que não a opção pela ofensa ao patrimônio e à integridade física da vítima em questão, não cabendo cogitar na hipótese que ele não tivesse outro modo para fazê-lo a não ser o cometimento do ilícito. Nesse sentido, a prática delitiva e o emprego do uso de arma de fogo revelam a intenção prévia e deliberada de realização do roubo ressaltando a ausência dos pressupostos do perigo atual e da inexistência de outro modo para evitar a lesão a direito próprio.

Assim é que, não estando configurado o alegado estado de necessidade, impõe-se ratificar a sentença condenatória em todos os seus termos.

2.

Da desclassificação do delito de roubo consumado para o roubo tentado

No que tange ao pleito de desclassificação do delito de roubo consumado para a modalidade tentada, não assiste razão à Defesa.

Atualmente, a tese adotada para a caracterização do crime de roubo consumado é a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, onde basta a inversão da posse da
res furtiva,
mesmo que em um curto espaço de tempo, independente de deslocamento ou posse mansa e pacífica
,
para a consumação do delito.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS INFIRMADOS. SÚMULA 182/STJ AFASTADA. CONHECIMENTO DO RECURSO.
ROUBO
.
MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE DESVIGIADA. POSSE MANSA E PACÍFICA.

DESNECESSIDADE. REsp 1.524.450/RJ
. MAJORANTES DO CONCURSO DE AGENTE E DO EMPREGO DE ARMA. CÚMULO DE AUMENTOS. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE CONSTATADA.

1. (...)

2.
A jurisprudência do STJ, ao julgar o REsp n. 1.524.450/RJ, sob o rito dos recursos repetitivos, o qual também é empregado para o roubo, firmou posicionamento no sentido de que "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada"

3. (...)

4. Agravo regimental provido. Parcial provimento ao recurso especial, a fim de reduzir as penas dos recorrentes para 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, e 15 dias-multa.

(AgRg no AREsp n. 1.990.868/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022.)

Logo, tendo em vista que ficou plenamente demonstrada, no caso em tela, a inversão da posse do objeto subtraído (celular), mesmo que por pouco tempo, restou consumado o delito de roubo.

3.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, em razão das vetoriais antecedentes e circunstâncias do crime terem sido consideradas desfavoráveis:

“(...)

2. ANTECEDENTES:
O réu não é primário conforme certidão de antecedentes de, registrando contra si condenações transitadas em julgado, que permitem a valoração negativa desta circunstância judicial sem desrespeitar o verbete nº 241 sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ);

(...)

6. CIRCUNSTÂNCIAS:
são desfavoráveis. Inegável que o emprego de arma de fogo (embora inapta a efetuar disparos) causou maior temor na vítima e facilitou a obtenção do bem, não podendo ser considerado como simples caracterizador da grave ameaça, uma vez que esta (grave ameaça) poderia ter sido exercida sem a utilização de qualquer artefato, por meio apenas de palavras ou gestos. Portanto, a utilização de arma de fogo tornou a conduta típica ainda mais reprovável.”

Com efeito, verifica-se que
a utilização de arma inapta à realização de disparos
para exercer a grave ameaça não há de ser considerada como circunstância elementar do tipo penal de roubo e, embora não possa ser utilizada para majorar o delito,
deve ser empregada para exasperar da pena-base, porquanto representa uma maior reprovabilidade da conduta. Não há dúvida de que a grave ameaça exercida mediante o uso de arma de fogo incute maior temor na vítima do que a exercida com o uso de meras ameaças verbais, por exemplo, facilitando a subtração do bem pela maior e mais rápida intimação da vítima.

Assim, o aumento da pena-base operado foi devidamente fundamentado,
razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. As instâncias de origem exasperaram a pena-base tendo em vista a especial posição de liderança e coordenação da paciente na associação para o tráfico de drogas, entendimento que está em consonância com a jurisprudência desta Corte acerca do tema. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

4.

Do reconhecimento da confissão para atenuar a pena.

A defesa pleiteou a diminuição da pena, na segunda fase da dosimetria, em razão da atenuante de confissão.

Esclareço que o juiz sentenciante reconheceu a referida atenuante, contudo, diante da presença da agravante de reincidência, realizou a compensação integral entre elas, conforme entendimento
Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA SUFICIENTE. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E DO USUÁRIO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. (...)

2. Segundo a jurisprudência consolidada pelo STJ, no Recurso Especial representativo da controvérsia (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013),
viável a compensação plena entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
Acórdão 1217440
, 00069399420188070001, Relator: JESUINO RISSATO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 14/11/2019, publicado no PJe: 22/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei)

Assim, a pretensão recursal epigrafada não merece ser acolhida.

Desta forma,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/05/2024